Tribunal: CARF
Processo: 10140.721264/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721264/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.071 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
BOIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E SUB PRODUTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009,2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE E RENÚNCIA À
VIA ADMINISTRATIVA.
A apresentação de recurso intempestivo, implica no seu não conhecimento.
Ademais, há renúncia expressa à via administrativa manifestada nos autos.
Súmula CARF no 01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-57.143
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Conforme relatado pela instância a quo, contra a contribuinte foram lavrados
autos de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em razão de ausência de declaração e falta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721264/2013-82
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721264/2013-82

de recolhimento do tributo e contribuições devidos, pelo confronto entre os dados escriturados e
as DCTF, que foram entregues sem débitos informados.
Consta no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 915-920) o quanto segue:
Foram incluídos como sujeitos passivos solidários a empresa BRC ALIMENTOS
LTDA. e as pessoas físicas RONALDO COMARELLA e REGIS LUIS
COMARELLA, com lavratura de Termos de Sujeição Passiva Solidária para os mesmos
(fls. 66/72), pelos motivos expostos no Relatório Geral às fls. 460/471), e, por estar
diante de ato que, segundo a autuante, configura crime contra a ordem tributária
previsto no arts. 1o e 2o da Lei no. 8.137, de 1990, foi lavrada representação fiscal para
fins penais.

Os integrantes do pólo passivo foram cientificados dos autos de infração e dos termos
de sujeição passiva solidária por via postal em 03/07/2013 (AR reproduzido à fl. 65), foi
apresentada pela contribuinte em 29/07/2013 a petição impugnativa acostada às fls. 820
e seguintes, contrapondo-se ao procedimento fiscal com os argumentos a seguir
sumariados, que, para melhor compreensão, foram agrupados em itens, a fim de evitar
as repetições desnecessárias constantes do texto impugnativo.

Do IRPJ
Não nega que a exigência mereça subsistir, discordando, porém, da multa aplicada,
posto que fraude não houve, nem existe nos autos qualquer evidência de conduta dolosa
que justifique a penalização com multa qualificada, protestando também contra a multa
isolada, que tem a mesma base de cálculo do tributo. Existindo imposto é cabível
somente a multa de ofício disposta no art. 44, I, da Lei no. 9.430, de 1996. Os juros
aplicados tem efeito de confisco, sendo totalmente inaceitáveis por ultrapassarem
qualquer limite legal.

Da CSLL
Discorda do valor exigido, alegando que no regime do lucro presumido a base de
cálculo é 10% sobre a receita, e, encontrada a base de cálculo, a alíquota aplicável é de
10%, devendo o valor ser reduzido.

Reputa inconstitucional o § 1o do art. 43 da Lei no. 8.541, de 1992, que define como
base de cálculo das contribuições para a seguridade social o valor da receita omitida,
quando a base de cálculo da CSLL é o lucro, na forma do art. 195, I, da CF/88.

É indevida a incidência de juros com base na taxa Selic.

Acaso não acolhidos os pedidos, requer a redução da multa isolada, pelo mesmo motivo
anteriormente explicitado em relação ao IRPJ.

Da Cofins e do PIS

Apesar de reconhecer que à esfera administrativa não cabe a discussão de matéria
constitucional, aponta falhas na criação da Cofins, que a colocariam em desacordo com
o ordenamento da Lei Maior.

Entende que nas diferenças apuradas nos autos de infração foram considerados pela
autoridade responsável pelo lançamento, na base tributável, valores que não a integram,
seja por determinação legal, quer por força da inconstitucionalidade de lei que
determina sua inclusão.

Relativamente às receitas financeiras auferidas, alega inconstitucionalidade
dos artigos da Lei no. 9.718, de 1998, que expandiram a base de cálculo da Cofins e do
PIS para outras receitas que não o faturamento.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721264/2013-82

O acórdão recorrido inicialmente pontua que os responsáveis solidários não
apresentaram impugnação, restando preclusa a matéria na via administrativa.
No mérito, argumenta que não contestação quanto ao IRPJ, tendo a contribuinte
inclusive reconhecido a regularidade da exigência, o que leva a sua cobrança imediata, nos
termos do art. 21 § 1o do Decreto no 70.235/72.
A seguir, esclarece que descabida a insurgência contra a multa qualificada, eis que
não fora aplicada, apenas da multa de ofício de 75%, prevista para os casos de falta/insuficiência
de recolhimento ou declaração, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no. 9.430, de 1996.
Quanto à alegação de caráter confiscatório da aplicação da taxa SELIC sobre o
juros de mora, o julgador defendeu a impossibilidade de analisá-la, com base no art. 26-A do
Decreto no 70.235/72 e esclareceu que neste caso existe previsão legal expressamente,
notadamente o art. 61, § 1o da Lei no 9.430/96.
Assenta que a multa de ofício e os juros de mora exigidos são legalmente
cabíveis, tanto sobre o imposto como sobre as contribuições lançadas.
Quanto à CSLL, o julgador assentou o quanto segue:
A metodologia de cálculo da CSLL incidente no regime do lucro presumido nada tem a
ver com o caso concreto, eis que a impugnante não fez opção por este regime de
tributação, haja vista tratar-se de contribuinte tributada pelo lucro real, conforme
comprovam as DIPJ anexadas às fls. 78/193. É mais um argumento descontextualizado
da matéria objeto da autuação, de forma que o valor lançado não merece reparos.

Neste aspecto, também não teve aplicação ao caso concreto o § 1o do art.43 da Lei no.
8.541, de 1992, que a impugnante reputa inconstitucional.
E quanto ao PIS e COFINS, a decisão contou com os seguintes fundamentos:
Da Cofins e do PIS

Sobre as pretensas falhas apontadas em relação à instituição da Cofins, que a colocariam
em desacordo com o ordenamento constitucional, matérias desta natureza não podem
ser opostas em sede de julgamento administrativo, conforme foi esclarecido em linhas
atrás.

Quando à alegação de inconsistências na determinação das bases de cálculo das
contribuições, que, por sinal, não são identificadas objetivamente na impugnação,
convém lembrar que os valores lançados foram coligidos da escrituração contábil digital
(ECD) da contribuinte, constante do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
de forma que as contribuições devidas foram apuradas e escrituradas pelo próprio
sujeito passivo.

Não cabe, portanto, em sede de contencioso, afirmar que o levantamento fiscal pareceria
de inexatidões, que, se porventura existem, foram de autoria da própria da contribuinte,
que, neste caso, deveria identificar e comprovar sua real ocorrência, o que não
aconteceu na peça de defesa.

Por fim, o protesto contra a inclusão na base de cálculo de receitas financeiras auferidas,
a pretexto de inconstitucionalidade dos artigos da Lei no. 9.718, de 1998, que
expandiram a base de cálculo da Cofins e do PIS para outras receitas que não o
faturamento, o argumento é vazio de conteúdo, haja vista que não foi aplicada aquela
Lei ao caso concreto, pois estando a empresa no regime de tributação do IRPJ pelo lucro
real, e, conseqüentemente, sujeita à incidência não cumulativa da contribuição para o
PIS e da Cofins, a legislação de regência aplicável é a prevista nas Leis nos. 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003, respectivamente.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721264/2013-82

Assim, julgou improcedente a impugnação.
Em face da ausência de impugnação do lançamento, foram lavrados Termos de
Revelia (e-fls. 926-929).
Devidamente cientificado em 18/12/2013, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 29/01/2014 (e-fls.937-945), no qual afirma que “além das ilegalidades aplicadas,
jamais se chegaria ao absurdo valor apresentado pela fazenda publica, devendo ser refeito o
calculo, e retificado o valor, se não acatado nenhuma ilegalidade exposta. Os juros e as multas
aplicados têm efeito de confisco, haja vista que são totalmente inaceitáveis, pois ultrapassam
qualquer limite legal.”
A seguir, discorre longamente acerca de inconstitucionalidade, conflito de
normas, controle de constitucionalidade, para defender, em suma, que o julgador administrativo
poderia afastar a aplicação de norma por inconstitucionalidade por força de interpretação.
Transcreve doutrina e jurisprudência e ao final requer seja “reanalisado a Impugnação
administrativa para o fim especial de declarar os juros e as multas aplicados pela Fazenda
Pública confiscatórios, bem como reconhecer a inconstitucionalidade da autuação procedida
contra a Contribuinte, reformando-se assim o acórdão em questão.”
À e-fl. 960 foi juntada petição de renúncia “a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundamenta a referida impugnação ou recurso, requerendo ainda que todos os
débitos discutidos no processo referenciado sejam remetidos a PGFN, para inscrição em dívida
ativa, de modo que seja permitido a Contribuinte aderir a transação excepcional, lhe
possibilitando o parcelamento de sua dívida em na quantidade de prestações ali ofertadas.”
Além disso, consta nos autos (e-fls. 962-) cópia de inicial de revisão fiscal e ação
anulatória de débito fiscal promovida pela recorrente para ver declarada a decadência de débitos
previdenciários, indicados à e-fl. 981.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Conhecimento.
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado na data de 18/12/2013 (e-fl. 936), e protocolou o recurso em 29/01/2014 (e-fls.937-
945), tendo extrapolado, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, o que revela a sua intempestividade.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isso não obstante, o recurso não merece ser conhecido, não apenas pela
intempestividade, que isoladamente seria causa de não conhecimento, mas também em razão da
renúncia expressa à discussão na via administrativa, nos termos da Súmula CARF no 01.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721264/2013-82

Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital